Tribunal: STF
Processo: HC 209852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ben Hur Pessoa Santos em favor de Jesley Alexandre Luciano, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do ato dito coator.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora